Tribunal: TJBA
Processo: 0502949-75.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502949-75.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENATA SEABRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ARTHUR NOGUEIRA DINIZ, LUIZ CARLOS QUINTELLA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CARGO DE FISIOTERAPEUTA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE PESSOAL SUFICIENTE PARA ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO, NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502949-75.2018.805.0039 em que é apelante
RENATA SEABRA DA SILVA
e apelado
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça